Tribunal: STF
Processo: ARE 1293226
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES LEGAIS ESTABELECIDOS. PRECEDENTES.



    1. A interposição de recursos, na novel sistemática processual, exige maior rigor e cautela por parte dos recorrentes, observando-se, na fixação dos honorários advocatícios, os exatos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.



    2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.